Tribunal: STF
Processo: ARE 1592040
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 15, fl. 1):

 “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA, POR FORÇA DO ART. 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/09. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ICMS-DIFAL. MANDAMUS IMPETRADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 PELO STF. COBRANÇA DO TRIBUTO INDEVIDA ATÉ O ADVENTO DA LC N. 190/2022, CUJA APLICABILIDADE É IMEDIATA, DADA A AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (NONAGESIMAL E ANUAL), CONFORME INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 78 DESTA CORTE, À QUAL ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DEVE OBSERVÂNCIA. NOS TERMOS DO ART. 927, V, DO CPC. ADICIONAL DE ALÍQUOTA RELATIVO AO PROTEGE (FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE REFORMADA.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 24).
No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ENGAGE ELETRO COMÉRCIO EIRELI alega que o acórdão recorrido viola os arts. 146, III, “a”; e 155, § 2º, XII, ambos da CF/1988, bem como os arts. 34 e 82, §1º, do ADCT.
Sustenta que a cobrança do adicional ao PROTEGE não é autônoma, porque depende da validade da cobrança principal (ICMS-DIFAL).
Afirma que a cobrança do PROTEGE de forma autônoma viola o art. 82, § 1º, do ADCT, que expressamente atribui a natureza de “adicional” a essa exação.
Defende que “a cobrança do adicional está atrelada à validade da cobrança do próprio ICMS, de modo que, demonstrada a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, é forçoso reconhecer a impossibilidade da cobrança da parcela adicional ao referido imposto” (Doc. 28, fl. 8).
Aduz que, “embora o TJGO tenha reconhecido a aplicabilidade do Tema nº 1.093 ao caso dos autos, a aplicabilidade não foi integralmente correta, já que o precedente deste STF leva também à inexigibilidade do adicional ao PROTEGE, na medida em que o imposto ao qual ele é adicionado (ICMS-DIFAL) foi declarado inconstitucional pelo STF” (Doc. 28, fl. 10).
Requer seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança do PROTEGE adicional ao ICMS-DIFAL.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 37).
No agravo, a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 43).
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Relativamente ao Adicional do ICMS destinado ao Fundo PROTEGE, o acórdão recorrido consignou que (Doc. 15, fl. 8): 

“Por fim, no que se refere ao adicional de alíquota referente ao PROTEGE, pertinente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (dois por cento sobre o ICMS), é sabido que está previsto no art. 82, §1º, do ADCT, foi instituído em solo goiano pela Lei Estadual n. 14.469/2003 e encontra respaldo nas Emendas Constitucionais 31/2000 e 42/2003, tendo o STF, inclusive, o considerado constitucional (cf. TJ/GO, 6ª Câmara Cível, AI n. 5196595-33.2022.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, DJe de 21/11/2022; STF, 2ª Turma, AgR no ARE n. 1.360.032, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/08/2022; STF, 1ª Turma, AgR no EDcl no RE n. 1.258.477, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 10/12/2021).
Aliás, o Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5412684- 89.2018.8.09.0051 declarou a constitucionalidade do referido adicional, o que só reforça o entendimento ora expendido (cf. TJ/GO, 6ª Câmara Cível, ACMS n. 5219561- 58.2020.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, DJe de 25/01/2023).
Assim, uma vez que a base normativa do PROTEGE passa ao largo daquela relativa ao ICMS-DIFAL, torna-se imperativo afastar-se a proibição de sua cobrança lançada na sentença objurgada, eis que essa cobrança é legítima.
Por essa monta, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau.”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento mais recente desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL por falta de lei complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.
Veja-se a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR . INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de divergência interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto. 2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República. 5. A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma. 6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte. 7. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico.
IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de divergência não providos, no sentido de que a cobrança do adicional de alíquotas vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal é indevida enquanto não vigente a lei complementar delimitada pelo Tema RG nº 1.093.” (RE 1.483.785 AGR-ED-EDV, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para restabelecer a sentença.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente